Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715889-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: ANAMARIA FERRAO HOLM, RAMSES JOSE GONCALVES PEREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo dos autos, denota-se que, recentemente, ambas as partes peticionaram nos autos. A FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP se manifestou nas peças de IDs 27119193 e 27170875; já os agravados, ANAMARIA FERRAO HOLM e RAMSES JOSE GONCALVES PEREIRA, na de ID 27555911, anexando documentos novos aos autos no ID 27555912 e seguintes. Diante disso, em alinho com o princípio da não surpresa e em obediência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o, 9o e 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM E RAZOÁVEL DE 10 (DEZ) DIAS, QUERENDO, SE MANIFESTAREM CADA UMA SOBRE A MANIFESTAÇÃO E O PEDIDO VEICULADO PELA PARTE ADVERSA, BEM COMO ACERCA DOS DOCUMENTOS ANEXADOS, FACULTANDO-LHES, NA OPORTUNIDADE, REQUEREREM O QUE ENTENDER DE DIREITO. Com ou sem manifestação das partes, após o decurso do prazo comum assinalado, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator